Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. DOIS RÉUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LAD. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSOS PROVIDOS.
1. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal no que toca aos delitos de tráfico privilegiado e receptação, uma vez que, entre a data do recebimento da denúncia (21-junho-2019) e a data da sentença (27-janeiro-2024), transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos (artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1o, todos do Código Penal).
2. Na espécie, não existem elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, a venda da droga ao usuário abordado, ou mesmo que o entorpecente efetivamente apreendido na residência do apelante seria destinado à difusão ilícita, sendo que a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios.
3. Assim, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).
4. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por meses, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
5. Recursos conhecidos parcialmente e, na extensão conhecida, providos.